Tribunal: CARF
Processo: 11080.733210/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733210/2018-99
ACÓRDÃO
1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAU-RENT LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não
se admitindo conhecimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires McNaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituta), Gustavo Schneider Fossati, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituta) e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, substituído pelo Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foi lavrada multa isolada de que trata o §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, exigida a 50% da compensação não
homologada em processo diverso.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733210/2018-99
2
A autuada impugnou o lançamento.
Colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação.
Regularmente notificada da decisão de primeiro grau em 23 de fevereiro de 2021
(fl. 113), a pessoa jurídica apresentou Recurso Voluntário em 20 de abril daquele ano (fl. 115).
Preliminarmente, a Recorrente defende a tempestividade do recurso, nos seguintes
termos:
Antes de se adentrar no mérito do recurso, cumpre ressaltar que a ora recorrente
somente tomou conhecimento do v. acórdão em referência no último dia 09/04
p.p. (doc. 01), através do relatório da situação fiscal, oportunidade em que
constatou que o referido crédito tributário estava pendente em seu relatório de
situação fiscal e, preste a ser incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
A cientificação somente na referida data se deu em razão de inconsistências
técnicas no acesso ao eCAC, inviabilizando a consulta à caixa postal.
Essas inconsistências, inclusive, são comuns e de conhecimento da própria d.
Receita Federal do Brasil, conforme notícia abaixo:
[...]
Frise-se, nesse ponto, que a legislação em vigor (Ato Declaratório Normativo no
15/1996) é expressa no sentido de que, se for suscitada preliminar de
tempestividade, a fase litigiosa instaurada, o que no presente caso corresponde à
sua continuidade, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e julgamento do presente recurso voluntário pelo C. CARF.
Por essa razão, comprovada a tempestividade do recurso, o mesmo deverá,
obrigatoriamente, ser remetido ao CARF para o devido julgamento, nos termos do
Ato Declaratório Normativo COSIT no 15/96.
Traz razões de mérito.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
A preliminar defesa da tempestividade é contraditória: ora narra haver tomado
conhecimento da decisão recorrida quando da emissão de relatório de sua situação fiscal, ora se
vale de notícia (sem data), como se referido portal de serviços da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (“e-CAC”) estivesse inoperante em todo o intervalo entre o encerramento do
prazo para interpor recurso (25/03/2021) e o da efetiva apresentação (20/04/2021).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733210/2018-99
3
Ademais, nota-se que a ciência se deu por decurso de prazo de 15 (quinze) dias da
disponibilização da mensagem e da decisão recorrida em caixa postal do contribuinte
(08/02/2021).
O contribuinte não apresenta uma prova sequer de que restara frustrada qualquer
tentativa anterior de acessar o portal.
O Recurso Voluntário é claramente intempestivo (art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972).
Logo, rejeitada a preliminar, o recurso é perempto (art. 35 do Decreto n° 70.235, de
1972) e dele, no mais, nada há a conhecer.
Isso não impede que a autoridade fiscal revise o lançamento, à luz da tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que seguiu a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, foi pela
inconstitucionalidade da multa isolada decorrente de compensação não homologada, desfecho
igualmente observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de tempestividade do recurso voluntário, dele
não conhecendo quanto às demais razões de defesa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Original